Tribunal: STJ
Processo: 1016910-86.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786972 - SP
(2024/0412768-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCIO JOSE ALMEIDA BASTOS
ADVOGADOS
: PEDRO LANNA RIBEIRO - SP204809
DIEGO BATISTA LOPES - SP429159
MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - SP504586
EMBARGADO
: TOMI WORLD BRASIL TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GABRIEL CARVALHO SAAD - RJ167887
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c2752aff-4ef4-4db2-9714-561724b3244b

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786972 - SP
(2024/0412768-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCIO JOSE ALMEIDA BASTOS
ADVOGADOS
: PEDRO LANNA RIBEIRO - SP204809
DIEGO BATISTA LOPES - SP429159
MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - SP504586
EMBARGADO
: TOMI WORLD BRASIL TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GABRIEL CARVALHO SAAD - RJ167887
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA
BASTOS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 /STF. DANOS
MATERIAIS.
DANOS
MORAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.428).

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante sustenta haver
contradição no julgado acerca da alegada ausência de prequestionamento do art. 141
do CPC, visto que consta do trecho do acórdão transcrito a menção ao referido
dispositivo legal e ao princípio da adstrição.
Documento eletrônico VDA47606232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:42
Código de Controle do Documento: 505266e2-1ca4-45e2-9ee2-9af455bbc019

Ainda, alega a existência de omissão em relação à aplicação do óbice da
Súmula no 7 do STJ, pois o julgado limitou-se a repetir os argumentos da decisão
anterior.
Reitera que
"o que se pretende com o Recurso não é a revisão de fatos, mas
tão somente a interpretação das normas legais aplicáveis, frontalmente
violadas pelo v. acórdão recorrido, tomando-se por base as premissas fáticas
por ele mesmo registradas" (e-STJ fl. 1.443).

Impugnação às e-STJ fls. 1.449-1.453.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas.
Com efeito, o Tribunal de origem pontuou que
"o Autor faz verdadeira confusão entre os institutos jurídicos para
obter a pretendida indenização no importe de R$ 4.814.843,95 (quatro
milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e três reais, e
noventa e cinco centavos), pleiteado no pedido final, item 'iv' de fls. 19 como
'indenização por perda de uma chance, na modalidade de lucros cessantes'".

E entendeu que, por essa razão, estaria adstrito ao pedido formulado na
petição inicial.
Contudo, as matérias versadas nos arts. 3o e 141 do CPC, da forma como
pretendeu o recorrente, ora embargante, não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente sobre o tema.
Oportuno registrar que os embargos de declaração opostos pela parte ora
agravante (e-STJ fls. 1.127-1.130) versaram apenas sobre os honorários
sucumbenciais e não tiveram o intuito de prequestionar a tese nem os referidos
dispositivos legais.
Por essa razão, não há falar em contradição no tocante à aplicação do
disposto na Súmula no 282/STF.
De outro lado, constou expressamente no julgado que rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias no sentido de que não estão comprovados os
lucros cessantes e de que não se trata de valor da causa ou proveito econômico
elevados demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Assim, não há omissão quanto à matéria.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA47606232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:42
Código de Controle do Documento: 505266e2-1ca4-45e2-9ee2-9af455bbc019

Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fl. 1.452), por não se
verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:42
Código de Controle do Documento: 505266e2-1ca4-45e2-9ee2-9af455bbc019

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.786.972 / SP
Número Registro: 2024/0412768-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10169108620178260100 101691086201782601003
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO JOSE ALMEIDA BASTOS
ADVOGADOS : PEDRO LANNA RIBEIRO - SP204809
DIEGO BATISTA LOPES - SP429159
MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - SP504586
AGRAVADO
: TOMI WORLD BRASIL TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GABRIEL CARVALHO SAAD - RJ167887
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIO JOSE ALMEIDA BASTOS
ADVOGADOS
: PEDRO LANNA RIBEIRO - SP204809
DIEGO BATISTA LOPES - SP429159
MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO - SP504586
Documento eletrônico VDA48266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 389bb92e-6c9d-4dcf-9585-77ac51d9ab4f

EMBARGADO : TOMI WORLD BRASIL TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GABRIEL CARVALHO SAAD - RJ167887
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 389bb92e-6c9d-4dcf-9585-77ac51d9ab4f